Tribunal: TJSP
Processo: 2293093-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE ARARAS – PRETENDIDO O DESBLOQUEIO DE PENHORA ONLINE – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA, MESMO CONSIDERANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDA PELO STJ - NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 6.830/80 - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.